Tribunal: TJDFT
Processo: 0004752-14.2012.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, VIII, DO CC. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, APROVADA PELO DECRETO N 57.663/1966. ART. 44 DA LEI 10.931/2004. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA SEM NECESSIDADE DE INTIMAR O EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC.

2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável – um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição.

3. A suspensão do processo por prazo superior ao da exigibilidade do direito eterniza o litígio e atenta contra os princípios da segurança jurídica das relações processuais e da duração razoável do processo.

4. O prazo prescricional das cédulas de crédito bancário será trienal nos termos do artigo 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei n.o 10.931/2004. Assim, considerando-se o prazo de 3 anos para a prescrição intercorrente no caso vertente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período bem superior a dito lapso temporal.

5. Recurso conhecido e desprovido.